Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709824-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES SHINZATO APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E S P A C H O Vistos etc. Examinando os autos, verifica-se que a parte autora, Espólio de Maria de Lourdes Shinzato, formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça no bojo da apelação (ID 31482437) colacionando, inclusive, documentos que considera aptos a comprovar a necessidade do benefício. Com efeito, não há óbice para que pedido de justiça gratuita seja analisado em segunda instância. Contudo, compulsando os autos, constata-se que não há elementos probatórios para fins de aferir se o apelante faz jus ao benefício. Na forma do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Com efeito, considerando que o espólio configura entidade autônoma, a análise dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça postulada e respectiva capacidade de arcar com as custas processuais deve ser aferida conforme os bens que o compõem. A parte requerente deve, pois, colacionar aos autos comprovação da capacidade do acervo hereditário para análise do pedido, não servindo como justificativa para a concessão da benesse as meras alegações de “incapacidade dos herdeiros de fazer frente às despesas processuais nesse momento” e de “ausência de liquidez do patrimônio do espólio de fazer frente ao referido pagamento nesse momento processual”. Desse modo, o deferimento da medida se dará apenas diante de cabal demonstração de grave situação econômica do apelante. Destarte, intime-se o recorrente (Espólio de Maria de Lourdes Shinzato) para, no prazo de 10 (dez) dias, esclarecer sua atual situação econômica, demonstrando a necessidade da concessão do benefício ou, se preferir, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora